Tribunal: TCU
Processo: 014.809/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em pregão eletrônico cujo objeto é a contratação de empresa especializada nos serviços de transporte aéreo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação em face de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 13/2023, sob a responsabilidade do Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) Alto Rio Negro, da Secretaria de Saúde Indígena (Sesai) do Ministério da Saúde no Estado do Amazonas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do RITCU, e no art. 103, §1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. determinar ao Distrito Sanitário Especial Indígena - Alto Rio Negro, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, que adote providências quanto aos itens abaixo e informe ao Tribunal, no prazo de 30 dias, os encaminhamentos realizados: 9.2.1. abstenha-se de prorrogar o Contrato 14/2023, decorrente do Pregão Eletrônico 13/2023, cuja vigência se estende até 15/6/2025, conforme Primeiro Termo Aditivo; 9.2.2. na eventualidade de promover nova licitação para o mesmo objeto do Contrato 14/2023 ou semelhante, estabeleça a exigência constante do subitem 9.33.3 do Edital PE 13/2023 como condição de habilitação para assinatura do contrato, e não para habilitação das empresas licitantes e/ou vencedoras, em atendimento à Súmula TCU 272; 9.3. comunicar a prolação do presente Acórdão ao Distrito Sanitário Especial Indígena - Alto Rio Negro, à empresa Henrimar Taxi Aéreo Ltda. e à representante; e 9.4. arquivar os presentes autos nos termos dos art. 169, II, do Regimento Interno deste Tribunal.